Tribunal: TJBA
Processo: 0523913-77.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523913-77.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIAS SOARES DO NASCIMENTO e outros (10)

Advogado(s)
:
DIEGO SOUZA BARRETO, DANIEL VASCONCELOS MUNIZ, CARLA DA CRUZ PESTANA registrado(a) civilmente como CARLA DA CRUZ PESTANA, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOTACAO DE SALVADOR E REGIAO METROPOLITANA LTDA e outros (10)

Advogado(s)
:
DANIEL VASCONCELOS MUNIZ, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA, DIEGO SOUZA BARRETO, CARLA DA CRUZ PESTANA registrado(a) civilmente como CARLA DA CRUZ PESTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELO COM VÍTIMA FATAL. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO PELA EMPRESA DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO APRESENTADO PELA IRMÃ DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO COM O INDEFERIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE SEU FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA COM A VÍTIMA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por familiares da vítima em face da empresa de transportes, em razão de acidente de trânsito que resultou em óbito.

Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal a determinados autores.

Recurso da empresa alegando inexistência de nexo causal e requerendo a exclusão ou redução da condenação.

Recurso da autora Ilza Brito Nascimento de Jesus e outros requerendo o deferimento de pensão alimentícia ao sobrinho da vítima, sob argumento de dependência econômica e vulnerabilidade social.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da empresa ré pelo evento danoso, considerando a existência de nexo causal e a incidência da responsabilidade objetiva; (ii) saber se há direito à concessão de pensão alimentícia ao sobrinho da vítima, diante das alegações de dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 734 e 735 do Código Civil, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

A teoria do corpo neutro foi corretamente aplicada na sentença, evidenciando que o ônibus da empresa colidiu com outro veículo, desencadeando a cadeia de eventos que culminou no acidente fatal.

O montante fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para redução.

Quanto à pretensão de concessão de pensão alimentícia ao sobrinho da vítima, inexiste prova inequívoca da dependência econômica direta, requisito essencial nos termos do artigo 948, II, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença apelada em sua integralidade.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva pressupõe a presença do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa. Para a concessão de pensão alimentícia em razão de acidente fatal, é imprescindível a demonstração inequívoca da dependência econômica do beneficiário em relação à vítima."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: artigo 37, § 6º.

Código Civil: artigos 734, 735 e 948, II.

Código de Processo Civil: artigo 85, § 1º e § 11; artigo 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AREsp 1240137/SP.

TJ-CE - Agravo Interno Cível: 04372180620108060001, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar.

TJ-ES - Apelação Cível: 00013787120118080045, Rel. Des. Aldary Nunes Junior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Sucessivas n.
0523913-77.2016.8.05.0001
, apelantes ILZA BRITO NASCIMENTO DE JESUS e EMPRESA DE TRANSPORTES COSTA VERDE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS interpostos, nos termos do voto da relatora.

II/L